Tribunal: TJDFT
Processo: 0734344-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SIGILO AO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO À PARTE AGRAVADA À TÍTULO DE COMISSÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES LITIGANTES. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. De acordo com o § 5o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. 1.1. Constatado que o agravo de instrumento tramita sob a forma eletrônica, não há necessidade de juntada de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, além das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.
2. Tendo sido atribuído caráter sigiloso à documentação cuja juntada foi determinada na r. decisão vergastada, carece a agravante de interesse recursal em relação à pretensão de imposição de sigilo ao processo.
3. Em se tratando de liquidação de sentença, instaurada com a finalidade de apurar os valores devidos em decorrência da prestação de serviços, baseados no faturamento auferido pela empresa contratante, a determinação de apresentação de documentação necessária à realização dos cálculos pertinentes deve ficar limitada aos documentos estritamente relacionados ao objeto do negócio jurídico.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.